Tribunal: TJDFT
Processo: 0708809-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708809-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LUIZA DO COUTO E SILVA PINHEIRO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n.o 0726904-46.2020.8.07.0001, movida por LUIZA DO COUTO E SILVA PINHEIRO, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida/agravante forneça o medicamento Dupilumabe, comprovando o cumprimento da decisão no prazo da contestação, sob pena de multa. O efeito suspensivo vindicado foi indeferido e as informações dispensadas (ID 24394943). Contrarrazões (ID 24507711). É o relatório. Decido. Verifica-se que houve a prolação de sentença no processo de origem (autos no 0726904-46.2020.8.07.0001), na qual foi julgado procedente o pedido para “condenar a parte ré a fornecer o medicamento (Dupilumabe), nos termos do relatório médico e na quantidade por ele indicada necessária ao tratamento”. A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal da parte agravante, o que leva à extinção do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator